Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-62.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O TAMMYRES TAYANE MORAES DE JESUS foi condenada a 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Narra a denúncia (ID. 27568446), em suma, que: “No dia 25 de maio de 2020 (domingo), por volta das 23h30min, na quadra 20, conjunto F, via pública, Paranoá/DF, a denunciada, consciente e voluntariamente, destruiu coisa alheia, a saber, a viatura da polícia militar, patrimônio pertencente ao GDF. Nas circunstâncias de tempo acima delineadas, uma equipe da PM foi acionada para atender uma ocorrência no endereço acima mencionado, ocasião em que foram recebidos pela denunciada e sua irmã, ANA CAROLINA, muito nervosas, discutindo entre si. Dado momento, a denunciada aproximou-se da viatura e danificou o capô e os limpadores do para brisa. Diante da situação, a equipe conteve a denunciada e conduziu-a a delegacia de polícia. Diante do exposto, estando a denunciada incursa nas penas do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-se a denunciada para responder aos termos do processo, designando-se data para audiência de instrução e interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para se fazerem presentes à competente audiência, sem prejuízo da apresentação oportuna de outras provas, prosseguindo o processo nos seus ulteriores até final sentença condenatória.” A Defesa pede afastamento da Súmula 231/STJ, para fixar a pena abaixo do mínimo legal. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 28725044). A colenda Procuradoria de Justiça do Distrito Federal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 28807312). A irresignação se limita ao pedido de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em flagrante afronta ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda diminuir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo. Assim, o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula de Tribunal Superior acolhida por esta Corte sem reservas, podendo o relator negar seguimento à apelação, na forma do Regimento Interno, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Desse modo, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante na jurisprudência desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se.